Tribunal: TJDFT
Processo: 0700888-62.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700888-62.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA ALMEIDA DA SILVA APELANTE: A. H. A. B., GABRIELA ALMEIDA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL APELADO: A. H. A. B., GABRIELA ALMEIDA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA ALMEIDA DA SILVA DESPACHO Ao MP. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora